Tribunal: TJPA
Processo: 0812810-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812810-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM OUTRO FEITO. REITERAÇÃO DE AMEAÇAS. ORDEM PÚBLICA AMEAÇADA.
PRISÃO PREVENTIVA. P
RISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO NÃO EVIDENCIADO.

1. Determinado ao paciente o afastamento do lar e o cumprimento de outras medidas protetivas, incensurável o decreto de sua prisão preventiva, uma vez que teria descumprido as medidas impostas, perseguindo-a pela rua, bem como ameaçando-a de publicar vídeos e fotos íntimas de sua ex-companheira, comportamento que demonstra a necessidade de protegê-la de possível investida do paciente no cumprimento de suas ameaças.

2.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 21 do mês de janeiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público
Renan Corrêa Faraon
, em favor de
LEANDRO DA SILVA
, preso em flagrante pelas práticas delitivas tipificadas no art. 147 do Código Penal e 24–A da Lei Maria da Penha (incluído pela Lei nº 13.641/2018).

O impetrante relata que o paciente se encontra preso desde o dia 18/12/2020, pelas supostas práticas dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva) e art. 147 do Código Penal (ameaça).

Afirma que o paciente fora preso pela suposta prática do crime de ameaça à vítima, de publicar fotos íntimas desta, caso não reatassem o relacionamento, salientando que o decreto de prisão preventiva pautou-se na garantia da ordem pública, razão pela qual requereu a revogação do referido ato.

Acrescenta que o pedido de revogação da Prisão Preventiva não fora conhecido sob o entendimento de reiteração, nos termos do art. 1°, V da Resolução nº 16/2016-GP, aduzindo constrangimento ilegal e
error in judicando
, uma vez que os delitos imputados ao paciente, mesmo que somados, não alcançam o limite previsto no inciso I do art. 313, I do Código de Processo Penal.

Refuta a fundamentação da prisão na garantia de cumprimento de medidas protetivas, aduzindo a ausência de indícios de autoria e inexistência de violência ou grave ameaça, uma vez que das transcrições das conversas entre o suposto agressor e a vítima este asseverou que não publicaria qualquer vídeo/foto.

Aduz que a medida imposta é desproporcional e desarrazoada, afirmando que o paciente não representa qualquer perigo à vítima e que sua manutenção no cárcere representa perigo a sua incolumidade física.

Requer a incontinenti libertação do paciente e, no mérito, a confirmação da liminar

O feito foi distribuído no Plantão Judicial à Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, ocasião em que na data de 27 de dezembro pretérito, indeferiu a liminar pleiteada, requisitou informações à autoridade coatora, após, ao Ministério Público para exame e parecer.

Com o retorno dos autos, a relatora determinou que o feito fosse distribuído em sede de expediente normal, nos termos do art. 1º, § 6º, da Resolução nº 16/2016.

Em resposta, o magistrado informou que:

O indiciado é acusado, em tese, pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 c/c art. 147 do CPB.

Segundo consta nos autos, o acusado, ora paciente, teve a sua prisão flagrante convertida em preventiva no dia 19/12/2020.

Em apertada síntese, o acusado no dia 18/12/2020 teria descumprido medida protetiva de urgência da Lei 11.340/2006 em relação a sua ex-companheira, I.O.A, ameaçando-a de postar fotos íntimas suas, caso não reatasse o relacionamento.

No dia 21/12/2020 a Defensoria Pública do Estado, na defesa do acusado, apresentou pedido de Revogação da prisão preventiva.

Em 27/12/2020, foi decidido em sede de Plantão, que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva já havia sido apreciada e devidamente fundamentada no plantão judicial, que a sua reapreciação se coadunaria na vedação disposta no artigo 1º, inciso V, da Resolução nº 16/2016 do TJPA, que regulamenta o serviço de Plantão.

Em parecer, a Procuradora de justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

VOTO

A impetração cinge-se à ilegalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, razão pela requer a revogação de sua prisão preventiva.

A Desembargadora plantonista Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, ao indeferir a liminar pleiteada, afirmou que:

(...)

Ab inítio
, vejamos o disposto no art. 1º, inciso I da Resolução n. 016/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que regulamenta o serviço de plantão judiciário no âmbito do Poder Judiciário Estadual:

Art. 1º O Plantão Judiciário, em 1º e 2º graus de jurisdição, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

I- Pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que a autoridade coatora esteja submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; (Grifo nosso).

Dessa forma, considerando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fora proferida em 19/12/2020, tem-se que a presente ordem se enquadra na hipótese prevista no dispositivo supracitado, possibilitando sua apreciação neste Plantão Judiciário.

Prima facie, transcrevo os dispositivos em que o paciente se encontra incurso:

Código Penal Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Lei Maria da Penha Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018) Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Com efeito, não obstante a alegação de ausência de periculosidade do paciente, verifica-se a partir do ID 4243303 que encontra-se em vigor outra Medida Protetiva que envolve o paciente e I. O. A. (Processo n.° 007267-72.2020.814.0061), salientando que a prisão ora objurgada se fundamenta na garantia da ordem pública, tendo, outrossim, o paciente sido preso em flagrante em via pública, enquanto corria atrás da vítima.

Noutra ponta, o ato apontado como coator fundamenta a medida na garantia da ordem pública, estando, assim, presentes, neste momento processual os requisitos do art. 312 e do art. 313, III, ambos do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Assim, a alegação de ausência de fundamentação da conversão da Prisão Preventiva não encontra-se corroborada pelas provas dos autos, desnaturando o fumus boni iuris aventado pelo impetrante, bem como o periculum in mora, o qual milita, neste momento processual, em favor da vítima.

Salienta-se, ainda, que o fato de o paciente, eventualmente, ostentar condições favoráveis não impede a subsistência da segregação, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, consoante perfilhado na Súmula 08 deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

TJ/PA - Súmula n. 8: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, não se verifica a possibilidade de operar-se tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do CPP, à vista da reiteração de condutas delitivas em desfavor da vítima.

Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias assinalaram a necessidade da constrição cautelar do Recorrente diante da necessidade de proteção à integridade física da Vítima, bem como para evitar a reiteração criminosa, considerando o descumprimento, pelo Acusado, das medidas protetivas de urgência fixadas com base na Lei Maria da Penha.

2. A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ - RHC: 118405 MS 2019/0289188-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020) (Grifo nosso).

(...).

Peço vênia para adotar, como razão de decidir, os fundamentos da citada decisão, para denegar a ordem impetrada em favor do paciente Leandro da Silva.

Assim, inviável em se falar em ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva em face do paciente, razão pela qual denego a ordem impetrada em favor do coacto.

É o voto.

Belém, 21 de janeiro de 2021.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 21/01/2021